Tribunal: STF
Processo: RE 1575883
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Políticas públicas de saúde. Ação Civil Pública. Tutela coletiva. Terapia renal substitutiva. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Intervenção judicial. Direitos fundamentais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação de entes federativos à implementação de políticas públicas na área da saúde, especificamente quanto à oferta de terapia renal substitutiva (TRS) para pacientes com doença renal crônica.

2. O pedido inicial visava a garantir o acompanhamento adequado aos pacientes renais crônicos, conforme disciplina a Portaria MS 389/2014, com a condenação dos réus a estabelecerem unidades de TRS.

3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso do Estado do Rio de Janeiro e deu provimento ao recurso da Defensoria Pública, condenando os réus a implantar, no mínimo, duas novas unidades de TRS na região Norte do Estado, no Município de Campos dos Goytacazes, no prazo de 180 dias, sob pena de multa, mantendo a sentença que declarou o dever do Estado de regular e arcar com o custeio do serviço e a possibilidade de compensação de valores pelo Município.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas de saúde; (ii) verificar a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde de alta e média complexidade; e (iii) analisar a alegada violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

III. Razões de decidir

5. A atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas é admitida em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há ofensa a garantias fundamentais dos jurisdicionados, como o direito à saúde.

6. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

7. O Estado é o responsável primário pela assistência de alta e média complexidade, conforme a Lei 8.080/90, e compete a ele prever a parcela dos recursos a serem gastos em cada município para cada área de alta complexidade.

8. Não ficou comprovado que o Município de Campos dos Goytacazes tinha complexo regulador implantado e efetiva autonomia para contratar novos serviços de TRS, sendo o Estado responsável pela regulação das vagas de Terapia Renal Substitutiva desde 2008.

9. A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não prospera, pois o Poder Judiciário tem o dever de atuar para concretizar direitos fundamentais e princípios constitucionais, como o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, diante da inércia do ente público na efetivação da política pública.

10. O princípio da reserva do possível não impede o cumprimento da obrigação quando não comprovada, de plano, a efetiva impossibilidade da prestação.

11. O Estado foi omisso na adoção de medidas efetivas para garantir o tratamento ambulatorial aos pacientes renais crônicos, e a oferta de tratamento em local distante não supre a carência.

12. A matéria remanescente debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo regimental desprovido.